Tribunal: TJMT
Processo: 1015007-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015007-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PALOMA DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 444.428.888-41 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (AGRAVADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRITÉRIOS
ADOTADOS À ELABORAÇÃO DO CÁLCULO – JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– PARÂMETRO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NA SENTENÇA EXEQUENDA – REVISÃO DESCABIDA –
PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1.
1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2.
“Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017). 3. “
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (STF – Tribunal Pleno - RE 730462, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015).
4. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Desapropriação
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0000082-93.2005.8.11.0092), ajuizada contra FERRONORTE S.A. – FERROVIAS NORTE BRASIL, sucedida processualmente pela ora agravante, por GUSTAVO PATRIOTA, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravante por reputar ausentes os requisitos de perigo da demora e fundamentação relevante instituídos pelo art. 525, §6º, do CPC, seja pela inadmissibilidade da alegação de perigo de dano “
inerente ao prosseguimento da execução
” ou então porque os argumentos jurídicos da impugnação “
são os mesmos utilizados em sua pretensão recursal lançada em Recurso Especial destinado ao Superior Tribunal de Justiça, o que também foi negado
”, e, em seguida, rejeitou a impugnação, repelindo a tese de excesso de execução por entender que “
o cálculo apresentado pelo exequente obedece aos parâmetros estabelecidos no título judicial
” (cf. Id. nº 117754547 dos autos de origem).

A agravante insiste na tese de
excesso de execução fundada na alegação de que, por força do decidido pelo eg. STF na ADI nº 2.332/DF, o cálculo do valor exequendo deveria observar como “
valor histórico
” o montante de R$ 276.661,35, correção monetária pelo IPCA a partir de 01/01/2006, “
capitalizado anualmente
”, incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir de 01/01/2017, “
calculados sobre a diferença entre o valor histórico e 80% do valor depositado
”, mais juros moratórios a partir da mesma data (01/01/2017), e honorários advocatícios de 5%, totalizando R$ 1.245.073,11.

Diz, em todo caso, que, mesmo se adotados “
os parâmetros fixados pela r. sentença
”, ainda assim “
existe flagrante excesso de execução
”, já que, segundo os seus cálculos, o resultado do “
valor atualizado somado de juros moratórios, compensatórios e honorários, é de R$ 2.055.301,93. Ou seja, mesmo não seguindo os parâmetros fixados na ADI n. 2.332/DF pelo Col. STF, há um excesso de execução de R$ 988.013,33
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, com fulcro na legislação processual e na jurisprudência dos Tribunais, diante do patente excesso de execução presente nos cálculos apresentados pelo agravado
”
(cf. Id. nº 173577696).

A decisão vinculada ao Id. nº 175656667 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que

“
os
fundamentos adotados pela decisão agravada não foram objeto de impugnação específica neste recurso de agravo de instrumento
”, e, no mérito, dá pontual combate às razões recursais, ressaltando a má-fé da conduta da executada/agravante de utilizar cálculo realizado com base nos critérios da “
sentença que restou modificada por embargos de declaração
” para subsidiar a arguição de excesso de execução, razão pela qual requer o desprovimento do agravo e a cominação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 177286664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno
vinculado ao Id. nº 177762185, interposto pela executada/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo,
considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia por completo o objeto do citado agravo interno.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença derivado dos autos da ação de Desapropriação, cujo título executivo judicial é composto pelos seguintes dispositivos sentenciais:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de desapropriação, condenando o requerente a pagar a indenização de R$ 276.661,35 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizada e com incidência de juros de 6% ao ano, conforme art. 15B do DL 3365/41, incidindo a partir de 1º de janeiro de 2006. Consigno que do valor acima citado deve ser excluída a parcela já levantada pelo requerido.”

Em complemento:

“DIANTE DO EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração e os julgo procedentes para CONDENAR a requerente Ferranorte S/A ao pagamento de juros compensatórios, desde a imissão na posse ocorrida em junho de 2001.

Consoante exaustiva fundamentação, a taxa será de 0,5% ao mês até o dia 13 de setembro de 2001, passando, então, a 1% mês a partir do dia 14 de setembro de 2001.

Afasto a incidência de juros moratórios, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 5% (cinco) por cento do valor da diferença existente entre o valor oferecido pelo depositante e aquele fixado em sentença.”

O exequente/agravado deflagrou a fase executiva exigindo da executada/agravante Rumo Malha Norte S.A. o pagamento de R$ 3.043.315,26, e, então, em contraponto, esta opôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada sob os seguintes fundamentos:

“A impugnante RUMO MALHA NORTE S.A. alega excesso na execução ao argumento de que ao argumento de que a incidência de juros de mora e correção monetária, deverá ser adotada a TAXA SELIC.

De sua vez, a impugnante H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS EIRELI EPP

sustenta que o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação, ou seja, na data de 21/08/2015 a 01/01/2022, (certidão de citação anexa), nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil e não do evento danoso, requer ainda que a incidência de juros de mora e atualização monetária, deve ser adotada a taxa Selic

Pois bem. No presente caso, tem-se que a impugnante fora condenada a pagar a indenização no importe de R$ 276.661,35 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).

O referido título judicial prevê os índices de juros e correção monetária da seguinte forma:

‘
devidamente atualizada e com incidência de juros de 6% ao ano, conforme art.15B da DL 3365/41, incidindo a partir de 1º de janeiro de 2006’
.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para assim determinar: “
Condenar a requerente Ferronorte S/A ao pagamento de juros compensatórios, desde a imissão na posse ocorrida em junho de 2001. Consoante exaustiva fundamentação, a taxa será d 0,5% ao mês até o dia 13 de setembro de 2001, passando, então, a 1% mês a partir do dia 14 de setembro de 2001. Afasto a incidência de juros moratórios, nos termos da fundamentação
’
.

Assim, verifica-se que o título executivo traz previsão expressa dos parâmetros a serem adotados, sendo incabível sua modificação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, vez que, para tanto, seria necessário a modificação do título executivo, o que somente poderia ser feito através de interposição de próprio, ou, e cabível, a propositura de a propositura da ação rescisória própria, consoante art. 485, V, do Código de Processo Civil, observado o prazo decadencial.

Ademais, verifica-se que as partes interpuseram recurso de apelação, não tendo submetido a questão ao julgamento de segundo grau, restando, portanto preclusa a referida matéria.

Assim, o cálculo apresentado pelo exequente obedece aos parâmetros estabelecidos no título judicial, não havendo que se falar em excesso a execução.

Outrossim, embora a impugnante alegue o excesso na execução, não aponta o motivo do excesso e nem aponta aonde está o equívoco dos cálculos apresentados por este credor. Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução.

Desse modo, REJEITO as impugnações ao cumprimento de sentença apresentada por RUMO MALHA NORTE S.A.”

Primeiro, em relação à arguição
de excesso de execução ao argumento de que o cálculo do débito exequendo deveria observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 2.332/DF, não há censura a ser realizada à conclusão decisória de que “
o título executivo traz previsão expressa dos parâmetros a serem adotados, sendo incabível sua modificação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, vez que, para tanto, seria necessário a modificação do título executivo, o que somente poderia ser feito através de interposição de recurso próprio ou a propositura de a propositura da ação rescisória
”, inclusive porque o entendimento do magistrado encontra ressonância na orientação do Tema 733/STF de que “
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)
”.

Inclusive,
mutatis mutandis
, assim vem decidindo o eg. STJ a respeito da matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA N. 733/STF E 905/STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO DIRIMIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O aresto impugnado está em consonância com o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso de que "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." (RE 730462, Relator(a): Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe de 9/9/2015). 2. Não está presente a distinção alegada. Ademais, a tese firmada pelo STF foi ampla, não tendo havido qualquer restrição quanto ao tipo de matéria sujeita aos efeitos da coisa julgada, seja ela de ordem pública ou não. 3. No tocante ao Tema n. 905/STJ, a interpretação que vem sendo dada pela jurisprudência desta Corte é a de que é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso, o que se harmoniza com o entendimento do STF supra destacado. Precedentes. 4. A aplicação do índice de correção monetária previsto legalmente, ainda que houvesse controvérsia quanto à sua constitucionalidade, não constitui erro material, mas critério interpretativo do órgão julgador, motivo pelo qual se afasta a incidência do art. 494, I, do CPC. 5. Por fim, a posição firmada no acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de que inclusive as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Segunda Turma - AgInt no REsp n. 1.975.900/DF, relator Ministro Og Fernandes, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022)

No mais, em que pese a possibilidade de se suscitar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a inexequibilidade de “
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
” (CPC, art. 525, §1º, III, §12), o fato é que as razões recursais não trazem qualquer fundamento jurídico nesse sentido, não cotejando o conteúdo do precedente indicado com o da sentença exequenda, não precisando o porquê a decisão estaria eivada de vício de inconstitucionalidade qualificado, limitando-se a dizer secamente quais deveriam ser os parâmetros observados no cálculo, a despeito da previsão diversa no título executivo, assim sendo, se essa era a intenção da ora agravante, o caso é de não conhecer do tópico recursal à falta de dialeticidade.

Quanto à tese de
excesso de execução fundada na divergência entre os cálculos apresentados por cada parte, merece pronta rejeição a objeção da executada/agravante na medida em que o seu cálculo adota parâmetro claramente equivocado em relação à correção monetária, mais precisamente, quanto ao termo inicial do encargo, eis que, conforme aponta o exequente, “
a sentença foi clara ao estabelecer que os ‘juros’, e não a correção monetária, incidiriam a partir de 1º de janeiro de 2006
”, o que é confirmado por meio de rápida leitura das razões da sentença, em específico a da proferida em sede de embargos de declaração, já que, ao fundamentar a disposição decisório, expressamente faz menção ao art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o qual dispõe apenas sobre juros moratórios, sendo que, para hipótese de desapropriação direta, o entendimento perfilhado à edição da Súmula nº 561 do STF é o de que

a correção monetária é devida desde a data da confecção do laudo pericial judicial adotado como parâmetro para aferir o
quantum
indenizatório até a data do efetivo pagamento da indenização.

Por fim, exceto pelo termo inicial da correção monetária, os demais parâmetros utilizados no cálculo apresentado pela executada/agravante corresponde ao fixado na sentença exequenda, de modo que não enxergo a dita litigância de má-fé afirmada pela parte agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023